Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
2. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.